Tribunal: TJPA
Processo: 0805603-65.2022.8.14.0040
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0805603-65.2022.8.14.0040

RECORRENTE: RENNA SOARES RIBEIRO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PLEITO DE AGUARDAR O JULGAMENTO EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.

1. Por falta de amparo legal, não se conhece de pedido de revogação de prisão preventiva deduzido em recurso em sentido estrito, máxime diante da jurisprudência desta Corte de Justiça que proscreve a utilização do referido instrumento recursal como substitutivo de habeas corpus, à vista do art. 30, I, a) do RITJPA.

HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. ROUBO MAJORADO. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORAS DEMONSTRADAS. INVIABILIDADE DOS PLEITOS DE IMPRONÚNCIA, ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA A SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA.

2. Na linha da jurisprudência pátria, existindo prova da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação que apontem para a possível ocorrência de crime doloso contra vida, impõe-se a pronúncia do réu para julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto, como se deu na espécie.

3. Além disso, descabe declarar a nulidade do reconhecimento pessoal, porquanto “eventual descumprimento ao procedimento do art. 226 do CPP, in casu, não tem o condão de macular a decisão de pronúncia, a qual demonstrou a existência de indícios de autoria delitiva a justificar a submissão do acusado ao júri” com fundamento em outros elementos de prova (AgRg no HC n. 857.524/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

4. Por derradeiro, a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não demandando requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, em razão da vigência, nessa fase, do princípio do
in dubio pro societate
.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso e, nessa extensão, desprovê-lo, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 30 de janeiro a 06 de fevereiro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra sentença do Juízo da 2ª Vara da Criminal da Comarca de Parauapebas/PA que pronunciou Renna Soares Ribeiro pela prática dos crimes capitulados nos seguintes dispositivos:
a)
art. 121, §2º, IV, do CP, contra a vítima Euler Trindade;
b)
art. 121, §2º, IV c/c art. 14, II, do CP contra a vítima Thaylan Moreira, e
c)
art. 157, §2º, II, §2º-A, I, do CP contra a vítima Willer Albertano.

O recorrente postula pela absolvição sumária, apontando a fragilidade do acervo probatório e a inexistência de indícios que o qualifiquem como autor ou partícipe do evento criminoso. Subsidiariamente, requer a impronúncia sustentando, em acréscimo, a nulidade de reconhecimento fotográfico, inclusive para os fins do art. 157 do CPP. Por fim, pugna pela concessão do direito de recorrer em liberdade, ainda que mediante expedição de alvará de soltura clausulado (ID 13728538).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da decisão impugnada (ID 13728544), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 13728545).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 15035603).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, é caso de
conhecimento parcial
da irresignação.

O recurso em sentido estrito não é cabível fora dos permissivos inscritos no art. 581 do CPP, e tampouco pode ser utilizado como substitutivo de
habeas corpus
, à vista do art. 30, I, a) do RITJPA. A esse propósito, saliento que a prisão preventiva do paciente foi apreciada por este Tribunal em pelo menos três ações mandamentais: HC 0806057-68.2022.8.14.0000, HC 0814325-14.2022.8.14.0000 e HC 0814122-18.2023.8.14.0000, todos de minha relatoria.

Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência desta Corte de Justiça, o pleito de aguardar o julgamento em liberdade sequer deve ser conhecido, diante da inadequação da via eleita (
RESE n. 0014844-77.2017.8.14.0006
, relatora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha).

No mérito,
o recurso não deve ser provido
.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “o artigo 413 do CPP dispõe que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena” (
AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Na hipótese dos autos, o juízo recorrido não divergiu desse entendimento, pois expressamente pronunciou o acusado como incurso no art. 121, §2º, IV, do CP; art. 121, §2º, IV c/c art. 14, II, do CP e art. 157, §2º, II, §2º-A, I, do CP, ocasião em que expressamente consignou a existência de materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria (ID 13728533).

Tal conclusão somente foi possível diante de provas da materialidade delitiva correspondentes a documento de pronto atendimento (ID 13728307), guia de encaminhamento de cadáver (ID 13728345), e declaração de óbito (ID 13728376), que atestam que a vítima Euler Trindade veio à óbito por hemorragia intracraniana decorrente do trauma cranioencefálico provocado por projétil de arma de fogo. Por sua vez, a materialidade referente aos crimes de homicídio tentado (vitima Thaylan Moreira) e roubo majorado (vítima Wiler Albertano de Melo), bem como os indícios de autoria decorrem da prova testemunhal, cujos depoimentos foram transcritos na decisão de pronúncia.

O feixe de argumentos invocados a fim de demonstrar a insuficiência probatória para fins de atribuição de autoria delitiva (e.g. falta de reconhecimento do réu, ausência de recuperação da
res
e da apreensão da arma utilizada no evento criminoso, ausência de testemunhas oculares, divergências nos depoimentos prestados no inquérito, ausência de confirmação judicial de algumas provas produzidas na fase inquisitorial) não autorizam a absolvição sumária do recorrente, muito menos da pretendida impronúncia.

Isso porque o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a pronúncia não exige juízo de certeza, mas sim de probabilidade, sendo viável a utilização de indícios judicializados de autoria, ainda que derivados de testemunhas não oculares (STJ,
AgRg no HC n. 761.264/SP
, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), o que fortalece a validade e relevância dos depoimentos prestados pelos policiais que participaram das investigações e apontaram, em juízo, a existência de indícios de autoria delitiva atribuíveis ao recorrente.

Ademais, embora nem todos os elementos de prova amealhados na fase inquisitorial tenham sido confirmados em juízo, a jurisprudência do STJ admite “que os indícios de autoria imprescindíveis à pronúncia defluam dos elementos de prova colhidos durante a fase inquisitorial” (STJ,
AgRg no REsp n. 1.619.337/RS
, relator Ministro Jorge Mussi), o que afasta ilegalidade por malferimento ao art. 155 do CPP.

De resto, descabe declarar a nulidade do reconhecimento pessoal do recorrente, porquanto “eventual descumprimento ao procedimento do art. 226 do CPP,
in casu
, não tem o condão de macular a decisão de pronúncia, a qual demonstrou a existência de indícios de autoria delitiva a justificar a submissão do acusado ao júri” com fundamento em outros elementos de prova (
AgRg no HC n. 857.524/SP
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Nesse contexto, vê-se que a decisão impugnada está adequada ao art. 413,
caput
e §1º do CPP, motivo pelo qual deve ser mantida a fim de que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto. No ponto, dou especial relevância ao entendimento do STJ por meio do qual “a pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade” (
AgRg no AREsp n. 2257000/RN
, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT).

Diante do exposto,
conheço parcialmente
do recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 09/02/2024